Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707243-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: SOTRES ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI - EPP, MARIO HENRIQUE GALI PEREIRA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso (ID 36034154) a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator